Tribunal: TJBA
Processo: 8045616-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045616-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON GONZAGA SANTOS Advogado(s): MELQUISEDEQUE DE ABREU BRIGIDO AGRAVADO: ELIZABETTH FONSECA FELIX e outros Advogado(s):MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Robson Gonzaga Santos contra decisão do Juízo da Vara de Família da Comarca de Paulo Afonso/BA que, nos autos de execução de alimentos, decretou a prisão civil do executado pelo prazo de 60 dias, em regime fechado, com fundamento no art. 528, §§ 3º e 4º, do CPC. O agravante alega absoluta impossibilidade de cumprir a obrigação alimentar, requerendo, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão civil do devedor de alimentos; (ii) avaliar se a alegação de impossibilidade financeira do agravante, decorrente de estado de miserabilidade e condição clínica, afasta a legitimidade da medida coercitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão civil por dívida alimentar configura medida excepcional e legítima, autorizada pelo art. 528, § 3º, do CPC, sendo cabível quando o inadimplemento é voluntário e inescusável. O ônus da prova quanto à alegada impossibilidade absoluta de pagamento recai sobre o devedor, que deve demonstrá-la por meio de elementos robustos e idôneos. As alegações do agravante sobre miserabilidade e incapacidade laborativa, embora verossímeis, não vieram acompanhadas de provas contemporâneas e suficientes que evidenciem a impossibilidade de cumprimento da obrigação. A decretação da prisão está devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem indicado a ausência de pagamento, a ausência de justificativa acolhida e a subsunção ao art. 528, § 3º, do CPC. Não há violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois a medida visa à proteção da subsistência do alimentando, que se encontra em posição de vulnerabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prisão civil do devedor de alimentos é legítima quando demonstrado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação. A alegação de impossibilidade financeira somente afasta a prisão se for acompanhada de prova robusta e contemporânea da absoluta incapacidade de adimplir. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045616-70.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ROBSON GONZAGA SANTOS e como apelada ELIZABETTH FONSECA FELIX e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA